Tribunal: CARF
Processo: 13748.720459/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720459/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
EDGARD LEOFREDO MABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ADESÃO A PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DA
DÍVIDA.
A adesão a programa de parcelamento da Lei no 11.941/2009 importa em
confissão irrevogável e irretratável da dívida, situação que afeta o interesse de
agir do contribuinte, por renuncia ao direito sobre o qual se funda a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 83/84, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 76/77, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 12/18, lavrado em 02/05/2011, referente ao ano-
calendário 2007. Não há documentação que ateste a data efetiva da notificação ao
RECORRENTE, conforme informação fiscal de fl. 70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720459/2011-01
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720459/2011-01

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
dedução indevida de previdência privada e Fapi;
(ii)
dedução indevida com despesa de instrução; e
(iii)
dedução indevida de despesas médicas.
Assim, foi apurado crédito tributário no montante de R$ 18.509,54, já acrescido
de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

(i) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 13, houve a
glosa do valor de R$ 2.638,37, indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência
Privada e Fapi, pelo fato do ônus do pagamento não ter sido do contribuinte.

(ii) Dedução Indevida com Despesa de Instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 14, houve a
glosa do valor de R$ 1.634,28 indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, pois
a documentação comprobatória não atende às formalidade legais.

(iii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 15/16, foi
glosado o valor de R$ 28.381,26 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, pois a
documentação comprobatória apresentada não atende às formalidade legais:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/03 em 29/08/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720459/2011-01

“Apresentou impugnação em 29/08/2011 (fls. 02-03) alegando, em síntese, que quanto à
dedução de Previdência Privada e Fapi, o ajuste do valor está em nome de seu
dependente; que a despesa de instrução é do filho, sendo respeitado o limite individual e
foi entregue o atestado financeiro; e com relação às despesas médicas, são da
companheira e do filho ou enteado, conforme declarações dos profissionais
confirmando as anteriores e os recibos, conforme documentação ora juntada.
Juntou os documentos de fls. 04 e seguintes. Pelo despacho de fls. 70, o crédito
tributário objeto deste processo foi parcelado e está controlado no processo
no10735.402207/2011-45, conforme consulta Sief (tela) de fls. 74.”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 76/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
REVISÃO DA DIRPF. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. GLOSA DE DESPESAS.
IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
O parcelamento do débito constante do processo importa em sua desistência, impondo-
se o não-conhecimento da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/05/2012,
conforme AR de fl. 80, apresentou o recurso voluntário de fls. 83/84 em 27/06/2012.
Em suas razões, alega que foi aconselhado por funcionário da Receita Federal
(Analista Tributário da Receita Federal) a pagar o presente débito, como forma de se prevenir de
um valor vultuoso decorrente da correção monetária, juros e multa por não pagamento, podendo
ser restituído em caso de julgamento favorável para o contribuinte, por meio de PER/DECOMP,
motivo pelo qual aderiu ao parcelamento do presente débito.
Assim, informa que não tinha ciência de que o referido parcelamento ensejaria em
desistência da impugnação, motivo pelo qual solicita que seja reconsiderado o pedido de
impugnação e enviado à repartição competente para a devida análise, bem como dos documentos
anexados ao processo, pois apresentou a impugnação tempestivamente.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720459/2011-01

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação do RECORRENTE, ante o parcelamento do débito. Em face da
referida decisão, o RECORRENTE alega que o seu parcelamento foi uma “estratégia” para
gestão de sua dívida, optando por pagar antecipadamente com redução dos juros e multa e, caso
a sua impugnação fosse procedente, pediria a restituição do valor pago indevidamente em
PER/DCOMP.
Ocorre que, conforme mencionado pela DRJ, a adesão a programa de
parcelamento implica em desistência do processo administrativo, conforme dispunha o art. 26 da
Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011, adiante transcrita:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte
contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência
do processo.
O Regimento Interno deste Conselho (RICARF) estabelece que o parcelamento do
débito importa em desistência do recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Além disto, posteriormente, o RECORRENTE optou por transferir seu
parcelamento para o parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009, conforme
comprova o extrato de fls. 66, veja-se:

Esta modalidade de programa de parcelamento previa, expressamente, que a
adesão ao programa implicava em confissão irretratável de dívida, e consequentemente
desistência das ações judiciais e processos administrativos em curso sobre o tema, nos termos
dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.941/2009.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720459/2011-01

Portanto, com a adesão ao programa de parcelamento da Lei no 11.941/2009, não
há qualquer dúvida acerca da perda do interesse de agir do RECORRENTE, conforme entende o
CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/09.
PERDA DO INTERESSE EM AGIR.
Tendo em vista que o parcelamento tributário se constitui em situação na qual o
contribuinte renuncia de forma expressa o direito sobre o qual se funda a autuação, com
a sua adesão ao programa de parcelamento, mitigado está o seu interesse de agir.
Precedentes.
(acórdão no 2401-003.933; data de julgamento: 12/03/2015)
Neste sentido, entendo como correta a decisão a DRJ de não conhecer da
impugnação do contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital